Tribunal: STF
Processo: HC 182899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wendel Araújo de Oliveira, advogado, em benefício de William Fernandes Carvalho, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 473.521:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR CINCO VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DELITOS CONTRA VIDA EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BRIGAS DE ‘GUANGUES’ POR TERRITÓRIOS E PONTOS DE TRÁFICO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE COM EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. PROCESSO NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (….)
    No caso dos autos, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi dos delitos, cinco tentativas de homicídios sequenciais, realizadas em estabelecimento comercial, praticado em razão de desavenças envolvendo tráfico de entorpecentes da região e disputas de território, onde o paciente, juntamente com o corréu, possui alta rivalidade com pessoas pertencentes à grupo rival, contra os quais travam uma verdadeira guerra. Além disso, foi ressaltado, ainda, pelas instâncias ordinárias que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estavam em um bar, desarmadas, quando foram surpreendidas e atingidas por disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente e pelo corréu, sem que pudessem esboçar qualquer reação. Ainda, o crime teria sido praticado mediante meio que resultou perigo comum, considerando a quantidade de disparos efetuados em um local fechado e bastante frequentado pelos moradores da região, restando presente potencialidade de atingir ainda mais pessoas, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, determinando-se a prisão cautelar como garantia da ordem pública. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Tribunal de origem, o paciente apresenta extensa folha de antecedentes criminais.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    3. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Das recentes informações prestadas pelo Juízo de Primeiro grau, verifica-se que em 5/9/2019, com o trânsito em julgado da pronúncia, foi determinada a intimação das partes para fins do art. 422 do Código de Processo Penal – CPP (providências preparatórias para a realização do Júri), sendo que o Ministério Público requereu diligências, dentre elas a realização de exame de corpo de delito pessoal e complementar em duas vítimas. Em 5/12/2019 foram deferidas, em parte, as diligências requeridas pelo Parquet, determinando-se a intimação de duas vítimas para comparecimento no Departamento Médico-Legal a fim de se submeterem a exame direto e complementar. Informou-se, ainda, que após o cumprimento das diligências pendentes será designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
    4. Habeas corpus não conhecido”.
    2. O impetrante alega excesso de prazo, pois o paciente estaria preso “desde 02 de dezembro de 2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de prisão provisória, e assim projeta-se como excessiva custódia cautelar sem a culpa formada”.
    Ressalta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar do paciente, pois não teriam sido apontados elementos concretos para a constrição da liberdade, fazendo menção à gravidade abstrata do delito imputado, o que teria sido mantido com a prolação da sentença de pronúncia.
    Requer medida liminar “para suspender, até o julgamento de mérito deste writ, os efeitos da decisão ora atacada, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente WILLIAM FERNANDES CARVALHO, comunicando-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Juízo de 1º Grau, permanecendo o paciente em liberdade até o julgamento de mérito deste habeas”.
    Pede a “concessão em definitivo da Ordem de Habeas Corpus, ratificando eventual medida liminar deferida, para cassar o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor de WILLIAM FERNANDES CARVALHO, facultando inclusive ao Juízo de 1º grau eventual decretação fundamentada de nova cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão processual antecipada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta destes autos que “Jackson Peixoto Rodrigues, William Fernandes Carvalho, Maycon Nune e Carvalho, Lucas Carvalho, Cristiano Martins Fronteira, Carlos Alberto Martins Fronteira, Luciano Martins Fronteira e Rodrigo Luís Fonseca dos Reis, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, nos seguintes termos:
    (a) Jackson Peixoto Rodrigues e William Fernandes Carvalho, tentaram matar ou ao menos assumiram o risco de produzir este resultado em relação às vítimas Iara Maria Rodrigues, Tais Helena Caetano Ferreira, Jader Francisco Alves Vitoria, Jefferson Luz da Luz, Nicolas Uriel Antunes da Silva, Jerri André Dias dos Santos, Gabriela Dias dos Santos, Ketlyn Alessandra Goularte, Renan Goulart Bugmaer e Antonio Gomes da Silva, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e local, quais sejam, no dia 13 de junho de 2014, no Bar Altas Horas, localizado na Rua Carlos Salzano Vieira da Cunham Bairro Planalto, nesta Capital;
    (b) Jackson Peixoto Rodrigues, William Fernandes Carvalho, Maycon Nunes Carvalho, Lucas Carvalho, Cristiano Martins Fronteira, Carlos Alberto Martins Fronteira, Luciano Martins Fronteira e Rodrigo Luís Fonseca dos Reis, por associarem-se para o fim de cometer crimes, no ano de 2014, na Vila Jardim e nas imediações da Vila Planaltinho/Jardim Planalto, na cidade de Porto Alegre.
    Jackson Peixoto Rodrigues e William Fernandes Carvalho foram dados como incursos nas sanções do art. § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e, ainda Jackson Peixoto Rodrigues, William Fernandes Carvalho, Maycon Nunes Carvalho, Lucas Carvalho, Cristiano Martins Fronteira, Carlos Alberto Martins Fronteira, Luciano Martins Fronteira e Rodrigo Luís Fonseca dos Reis foram dados como incursos nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei nº 8.072/90”.
    Em 2.12.2014, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente e do corréu Jackson Peixoto Rodrigues:
    “Outrossim, representa a Autoridade Policial, o que restou ratificado pelo Ministério Público, pelo decreto prisão preventiva dos denunciados JACKSON PEIXOTO RODRIGUES, vulgo ‘NEGO JACKSON’ e WILLIAN FERNANDES CARVALHO, vulgo 'BARBIE’, com o intuito de preservação da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.
    Pois bem, compulsando os autos verifico que os delitos objetos da presente representação são graves - dez tentativas de homicídio - praticados, em tese, por questões relacionados ao tráfico de entorpecentes, onde houve- um tiroteio em via pública extremamente movimentada, para dentro de um bar - bar altas horas.
    Há notícias nos autos de que os denunciados possuem alta rivalidade com elementos pertencentes à gangue contrária (vila jardim Planalto/Planaltinho), contra os quais travam uma verdadeira guerra, tudo em função de brigas por territórios e pontos de tráfico, havendo, ainda, a informação de outras ocorrências simililares, inclusive processo nesta 2ª Vara do Júri, por fato que envolve as mesmas questões aqui denunciadas.
    Não há de se olvidar que o fato ocorreu dentro de um bar às 00h45min, ou seja, horário de intensa circulação em estabelecimentos noturnos, o que coloca em risco número elevado de pessoas, tanto que são dez as vítimas no presente feito.
    Cumpre salientar, ainda, que ambos os denunciados possuem vastas fichas de antecedentes criminais, com várias registros, inclusive, por homicídio (...).
    Gizo, por fim, que delitos contra vida em decorrência do tráfico de entorpecentes, seja pela disputa de pontos de venda, seja por dívidas relacionadas à traficância, são cada vez mais comuns em nossa sociedade, vitimando centenas de jovens, como no caso dos autos, onde são, repiso, dez as vítimas, e redundando numa verdadeira guerra, onde indivíduos se matam sem pudor nem respeito. Tal situação enseja uma atuação mais efetiva do. Estado.
    Assim, tenho que, além da ordem pública, mister que seja acautelada a aplicação da Lei penal.
    Ante ao exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JACKSON PEIXOTO RODRIGUES, vulgo ‘NEGO JACKSON’ e WILLIAN FERNANDES CARVALHO, vulgo ‘BARBIE', visando a garantia da ordem pública, e por conveniência da aplicação da lei penal, fulcro no do art. 312 do CPP”.
    Tem-se de informações prestadas pelo juízo de origem constante destes autos que “ [o]corréu Rodrigo foi citado em 22.01.2015, momento em que informou possuir advogado constituído. O paciente foi citado em 20.01.2016, também informou possuir defensor constituído.
    A defesa do corréu Jackson Peixoto Rodrigues impetrou habeas corpus, em 13.03.2015, o qual não restou conhecido, em 30.04.2015.
    O corréu Lucas foi citado em 12.03.2015, tendo apresentado resposta à acusação por intermédio de defensor constituído, em 25.03.2015. Os denunciados Maycon, Carlos Alberto e Cristiano, foram citados, respectivamente, em 17.03.2015 e 23.03.2015. Carlos Alberto e Cristiano apresentaram resposta à acusação através da Defensoria Pública.
    Em 30.03.2015, a defesa do corréu Jackson apresentou resposta à acusação. Na mesma data, foi apresentada resposta à acusação pela defesa do corréu Rodrigo.
    Ante a apresentação de resposta à acusação, foi suprida a citação do corréu Jackson, determinando-se a citação editalícia deste.
    A Defensoria Pública apresentou respostas à acusação em favor do paciente William e do corréu Maycon.
    Em 09.09.2015, foi determinada a cisão do feito em relação ao corréu Luciano, não localizado. Nesta mesma decisão, foram indeferidos os pedidos de liberdade provisória e de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, formulados pela defesa do paciente, bem como foi designada audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação para o dia 23.10.2015.
    Em 07.10.2015, a defesa do corréu Jackson protocolou pedido de revogação de sua prisão preventiva, pleito que restou indeferido, em 29.10.2015.
    Foi impetrado habeas corpus pela defesa do corréu Maycon, sendo que a decisão proferida pela Terceira Câmara Criminal, foi no sentido de determinar o trancamento da ação penal em relação ao crime de formação de quadrilha ou bando, referindo-se, contudo, ao 10º fato descrito na denúncia. Em razão do equívoco, foi dado andamento ao feito.
    A defesa interpôs correição parcial da referida decisão, sendo que, retificado o equívoco, foi cumprida a ordem de trancamento da ação penal, excluindo-se os réus denunciados tão-somente pelo delito de formação de quadrilha ou bando, prosseguindo-se o feito em relação aos delitos dolosos contra a vida.
    Novo habeas corpus foi impetrado pela defesa do corréu Jackson, em 29.01.2016, o qual foi denegado, em 10.12.2015.
    Foram realizadas seis audiências de instrução, nas quais foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes.
    Em 11.11.2016, a defesa do corréu Jackson postulou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. O pleito restou indeferido em 21.11.2016.
    Destaca-se, que o corréu Jackson foi preso, apenas em janeiro de 2017, no Paraguai, país do qual foi expulso no início de fevereiro de 2017, sendo, então, incluído no Sistema Penitenciário Federal, conforme documentação constante nos autos.
    O procurador do paciente não compareceu à audiência designada para seu interrogatório e tampouco atendeu intimação para informar se permanecia na defesa, sendo assim, o paciente foi intimado para constituir novo defensor em 09.01.2017.
    Em 21.02.2017 foi nomeada a Defensoria Pública para a defesa do paciente. Mesma oportunidade em que foi deprecado o interrogatório do paciente ante a ausência de condução dos presos recolhidos fora da Comarca, pela SUSEPE.
    A defesa do corréu Jackson protocolou pedido de relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa, em 07.04.2017.
    O corréu Jackson foi interrogado em 28.04.2017, através do sistema de videoconferência, uma vez que encontra-se recolhido no Presídio Federal de Porto Velho/RO.
    Em 19.06.2017, a defesa do corréu Jackson renovou pedido de revogação da prisão preventiva. Os pedidos da defesa restaram indeferidos, em 28.06.2017.
    Em 18.10.2017, foi julgado o Habeas Corpus n. 70074650417 impetrado pela defesa do corréu Jackson, o qual teve a ordem denegada.
    O corréu Jackson foi interrogado em 25.10.2017.
    Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas em 24.11.2017 (fls. 1347/1353).
    A defesa do paciente apresentou memoriais escritos em 11.02.2018”.
    5. Em 21.3.2018, o juízo da Segunda Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS pronunciou os “réus Jackson Peixoto Rodrigues e William Fernandes Carvalho, para serem submetidos ao Tribunal do Júri desta Comarca para julgamento dos fatos I, II, III, IV e V, (tentativas de homicídio qualificado, por cinco vezes, nos termos do disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)”, e manteve a prisão cautelar:
    “Atendendo ao art. 413, § 3º, do CPP, registro que não há razão para entender alterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados, que vão aqui reiterados. Trata-se de crime grave, praticado, ao que tudo indica, em um contexto de violência reiterado naquela região, o que por si próprio, já gera intenso abalo à ordem pública. Ademais, os acusados apresentam extensa folha de antecedentes criminais. Assim, as prisões preventivas ficam mantidas”.
    O paciente “foi intimado pessoalmente acerca da sentença.
    O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em 13.04.2018.
    A defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito em 19.04.2018.
    A defesa do corréu Jackson interpôs recurso em sentido estrito em 19.04.2018.
    Em 25.04.2018, os recursos interpostos foram recebidos (fl. 1487).
    As razões de recurso foram apresentadas pelo Ministério Público em 27.04.2018 (fls. 1488/1484).
    Em 26.04.2018, a defesa do corréu Jackson requereu a revogação da prisão preventiva.
    Em 10.05.2018, a defesa do paciente e do corréu Jackson apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, bem como as respectivas razões recursais.
    Em 25.05.2018, o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recursos interpostos.
    E, (...) em 29.05.2018, foi mantida a decisão de pronúncia, bem como a prisão preventiva dos réus, determinando-se que, com a informação acerca da intimação do corréu Jackson, os autos subissem ao Tribunal de Justiça”.
    6. A defesa do paciente impetrou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o Habeas Corpus n. 0211427-73.2018.8.21.7000, alegando excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Em 26.9.2018, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho denegou a ordem e manteve a prisão do paciente:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRONÚNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPROVADOS. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. SÚMULA 21 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES. INCABÍVEIS.
    1. Trata-se de paciente reincidente, que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, pronunciado em 21 de março de 2018.
    2. Verifico que a decisão de pronúncia, a qual manteve a prisão cautelar do acusado, está devidamente fundamentada, bem como os elementos do caso concreto demonstram a efetiva necessidade de manter a medida excepcional, apontando indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como periculum libertatis.
    3. A configuração de violação da razoável duração do processo exige ponderação baseada nas circunstâncias do caso concreto frente às exigências da proporcionalidade. No caso concreto, embora o paciente encontre-se segregado cautelarmente por, aproximadamente, três anos e nove meses, o processo vem sendo devidamente impulsionado, inclusive com sentença de pronúncia proferida.
    4. Demonstrada a necessidade de segregação, mostra-se desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), devendo o paciente aguardar o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 70079047064 preso.
    ORDEM DENEGADA”.
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo e assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade:
    “(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi dos delitos, cinco tentativas de homicídios sequenciais, realizadas em estabelecimento comercial, praticado em razão de desavenças envolvendo tráfico de entorpecentes da região e disputas de território, onde o paciente, juntamente com o corréu, possui alta rivalidade com pessoas pertencentes à grupo rival, contra os quais travam uma verdadeira guerra. Além disso, foi ressaltado, ainda, pelas instâncias ordinárias que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estavam em um bar, desarmadas, quando foram surpreendidas e atingidas por disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente e pelo corréu, sem que pudessem esboçar qualquer reação. Ainda, o crime teria sido praticado mediante meio que resultou perigo comum, considerando a quantidade de disparos efetuados em um local fechado e bastante frequentado pelos moradores da região, restando presente potencialidade de atingir ainda mais pessoas, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, determinando-se a prisão cautelar como garantia da ordem pública.
    Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Tribunal de origem, o paciente apresenta extensa folha de antecedentes criminais. (…)
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Diante das informações do Juízo de Primeiro grau, acima transcritas, verifica-se que em 5/9/2019, com o trânsito em julgado da pronúncia, foi determinada a intimação das partes para fins do art. 422 do Código de Processo Penal – CPP (providências preparatórias para a realização do Júri), sendo que o Ministério Público requereu diligências, dentre elas a realização de exame de corpo de delito pessoal e complementar em duas vítimas. Em 5/12/2019 foram deferidas, em parte, as diligências requeridas pelo Parquet, determinando-se a intimação de duas vítimas para comparecimento no Departamento Médico-Legal a fim de se submeterem a exame direto e complementar. Informou-se, ainda, que após o cumprimento das diligências pendentes será designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora”.
    8. As instâncias competentes consideraram presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever a conclusão adotada nas instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Quanto à alegação de excesso de prazo, pelo que se tem do julgado objeto da presente impetração não há desídia judicial na espécie, considerada a tramitação e a complexidade do feito na origem.
    Pelo que se tem dos autos, o feito na origem está tramitando de forma regular com o encerramento da fase de pronúncia e a iminência de julgamento pelo Tribunal de Júri, após a conclusão de diligências.
    Pelo andamento constante do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a situação prisional do paciente está sob supervisão, tendo o juízo de origem, em 18.3.2020, reavaliado a constrição da liberdade do paciente diante da pandemia em razão do vírus Covid-19, mantendo a prisão cautelar:
    “Verifique, o cartório, se houve resposta aos ofícios e correspondências expedidas, com urgência. 2. Nos últimos dias, constatou-se a ocorrência de uma pandemia, causada pelo vírus Covid-19. O referido vírus já infectou pessoas do mundo todo, com muitas vítimas fatais, chegando ao Brasil, recentemente. Em razão disso, muitas medidas foram e estão sendo tomadas pelas autoridades responsáveis. Além dos cuidados médicos, há recomendação e determinação da redução da circulação de pessoas, o que causou a suspensão de prazos na Justiça Estadual, inclusive com a suspensão de sessões e audiências. O CNJ, também na esteira dos cuidados necessários para controle da pandemia, através da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, resolveu, entre outras: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III ' a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. O réu Jackson e o réu William se encontram presos há 1143 e 1899 dias, respectivamente. O presente feito não se enquadra na hipótese que consta no item a acima transcrito e a suspensão das apresentações foi objeto de decisão pelo Tribunal de Justiça deste estado. A questão relativa aos estabelecimentos penais e eventual necessidade de transferência dos presos pelos motivos apontados no item b está sendo tratada pelo juízo competente, qual seja, o Juízo das Execuções Penais, de modo que não cabe a este juízo enfrentar tal questão, pois o juízo competente já está tomando as providências necessárias. Assim, este processo deve ser avaliado, considerando-se o que consta no inciso I, alínea c e inciso III. Este feito diz respeito a crime praticado com violência à pessoa e a flexibilização do prazo de noventa dias se justifica pela natureza do delito e número de acusados. Quanto à excepcionalidade da prisão, ressalto que a prisão se justifica pelas razões já fundamentadas. Os delitos pelos quais são acusados são graves, há indicativos de que os acusados pertençam a grupos criminosos envolvido no tráfico de drogas e, ainda, ostentam condições pessoais desfavoráveis. Ademais, o feito se encontra em fase final de cumprimento de diligências para que possa ser designada sessão plenária. Assim, a prisão é medida adequada e necessárias, atendendo aos critérios do artigo 282, incisos I e II, do CPP. Por fim, consigno que os réus deste feito não tem, em análise preliminar, características indicadas aos grupos de risco e, a Administração das Casas Prisionais já tem orientação de procedimentos em caso de necessidade de atendimento médico. Por tais razões, mantenho a segregação cautelar dos acusados”.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federa